Tribunal: TJSP
Processo: 2175458-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos à execução – Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegação de ilegitimidade ativa de sociedade de advogados para promover execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Instrumento de mandato que conferia poderes especificamente a diversos advogados, fazendo menção expressa à sociedade exequente, da qual todos eram

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos à execução – Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegação de ilegitimidade ativa de sociedade de advogados para promover execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Instrumento de mandato que conferia poderes especificamente a diversos advogados, fazendo menção expressa à sociedade exequente, da qual todos eram integrantes – Sociedade que possui legitimidade para executar os honorários advocatícios advindos dos embargos do devedor, nos termos do art. 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) – Necessária observância ao art. 26 do Estatuto, na medida em que advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento – Inteligência do art. 114, do CPC – Precedentes do STJ – Decisão reformada para determinar a citação dos patronos substabelecentes, a fim de que tomem ciência da execução – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175458-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMERCIAL REGON LTDA. e LUIS OTÁVIO POSSAS GONÇALVES, é
agravado REZENDE ANDRADE, LAINETTI E VOIGT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175458-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
22884
AGR. INSTR.:
2175458-36.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 27a VARA CÍVEL)
AGTE.:
COMERCIAL REGON LTDA. E OUTRO
AGDO.:
REZENDE ANDRADE, LAINETTI E VOIGT SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
INTERES.:
BANCO DAYCOVAL S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Embargos à execução

Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade,
afastando alegação de ilegitimidade ativa de sociedade de advogados
para promover execução de honorários advocatícios sucumbenciais
Instrumento de mandato que conferia poderes especificamente a
diversos advogados, fazendo menção expressa à sociedade
exequente, da qual todos eram integrantes
Sociedade que possui
legitimidade para executar os honorários advocatícios advindos dos
embargos do devedor, nos termos do art. 15, §3o da Lei no 8.906/94
(Estatuto da OAB) Necessária observância ao art. 26 do Estatuto,
na medida em que advogado substabelecido, com reserva de
poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que
lhe conferiu o substabelecimento Inteligência do art. 114, do CPC
Precedentes do STJ
Decisão reformada para determinar a
citação dos patronos substabelecentes, a fim de que tomem ciência
da execução RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 85/86 dos autos originais que, em cumprimento de sentença em
embargos à execução, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegação de
ilegitimidade ativa.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão. Afirmam que a
sociedade de advogados agravada é parte ilegítima para a cobrança de honorários
advocatícios, pois não recebeu poderes para atuar na causa e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175458-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
executar honorários. Alegam que poderes de representação foram substabelecidos
nominalmente a advogados integrantes da sociedade, e não à sociedade em si.
Exaram que, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, a execução de honorários
advocatícios é direito autônomo de cada advogado a que foram outorgados poderes, e
é inconcebível, portanto, que uma sociedade que não recebeu poderes possa executar
honorários. Pontuam que os advogados pertencentes à sociedade agravada foram
substabelecidos com reserva de iguais poderes pelos procuradores originalmente
constituídos pelo Banco Daycoval S/A, de modo que não é permitida a execução de
honorários advocatícios sem a anuência de seus predecessores, conforme art. 26 do
Estatuto.
Deferida a atribuição de parcial efeito suspensivo ao recurso,
contraminuta às fls. 20/25, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 71/76: a parte executada apresentou a petição de fls.
71/76 arguindo, em síntese, a ilegitimidade ativa de promover a
execução dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o
mandato foi outorgado a advogados e não à sociedade de advogados
que figura como exequente, bem como pela ausência de intervenção
da advogada Sandra Kahfif, advogada que substabeleceu poderes
aos advogados integrantes da sociedade de advocacia exequente. A
parte exequente se manifestou nas fls. 79/84. Relatado o necessário,
fundamento nos seguintes termos. Não obstante já tenha
transcorrido
integralmente
o
prazo
para
apresentação
de
impugnação ao cumprimento de sentença, é de rigor a apreciação
dos temas suscitados, em se tratando de questões de ordem pública
e, portanto, cognoscíveis de ofício. Contudo, as alegações da parte
executada não merecem prosperar. De proêmio, verifica-se que a
procuração outorgada pelos requeridos, na fase de conhecimento,
aos patronos fez expressa menção à sociedade de advogados, sendo
certo que esta possui legitimidade para promover a cobrança dos
honorários sucumbenciais devidos. Por outro lado, impertinente a
intervenção de Sandra Khafif na presente execução. Com efeito, no
caso em tela, referida advogada não praticou qualquer ato
processual. Diante disso, não possui legitimidade ativa para pleitear
os honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual não há
que se falar em sua intervenção na presente execução. Não obstante
tenha substabelecido seus poderes aos patronos da parte requerida,
ora exequente, não atuou no presente processo, repisa-se. Assim,
desnecessária sua intimação para anuir com o presente cumprimento
de sentença. Por fim, decido. Ante o exposto, rejeito a exceção de
pré-executividade apresentada pela parte executada nas fls. 71/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175458-36.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sem custas e despesas, na espécie. Decorrido o prazo recursal e à
míngua de nova manifestação, aguarde-se nova provocação em
arquivo. Int.”
A sociedade pleiteou em juízo a execução das verbas
advocatícias, possuindo legitimidade para fazê-lo porque o instrumento procuratório
(fl. 13 dos autos originais) conferia poderes especificamente a diversos advogados,
fazendo menção expressa à sociedade Rezende Andrade Advogados Associados, da
qual todos eram integrantes.
Nos termos em que redigido o instrumento de mandato, a
sociedade tem legitimidade para executar os honorários advocatícios advindos dos
embargos do devedor, nos termos do art. 15, §3o da Lei no 8.906/94, in verbis:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de
prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e
no regulamento geral.
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos
advogados e indicar a sociedade de que façam parte.
Nesse sentido, entendimento pacificado do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
[...]
3. Nos termos do art. 15, "caput", da Lei 8.906/94, "os advogados
podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de
advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral",
sendo que "as procurações devem ser outorgadas individualmente
aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte" (§ 3o). A
Corte Especial/STJ, interpretando esse dispositivo, pacificou
entendimento no sentido da ilegitimidade da sociedade de
advogados "se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
de que o profissional faz parte", pois, nessa hipótese, "presume-se
que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o
precatório deve ser extraído em benefício do advogado,
individualmente" (AgRg no Prc 769/DF, Corte Especial, Rel. Min.
Ari Pargendler, DJe de 23.3.2009). A contrario sensu, se a
sociedade que o advogado integra é indicada no instrumento de
mandato (como ocorre no caso dos autos), impõe-se reconhecer
a sua legitimidade para fins de recebimento do precatório, como
bem entendeu o Tribunal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175458-36.2019.8.26.0000 -Voto no
5
4. Agravo regimental não provido.”1 (destaquei)
Não obstante, estabelece o art. 26 do EOAB (Lei 8.906/94): "O
advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a
intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”.
No caso em análise, Banco Daycoval S/A outorgou mandato
judicial à Dra. Sandra Khafif Dayan (fl. 10). Esta, por sua vez, substabeleceu
poderes, com reserva, à Dra. Ruth Rubin (fl. 12). Por fim, a substabelecida Dra. Ruth
substabeleceu o mandato, com reserva de poderes, aos advogados integrantes da
sociedade Rezende Andrade Advogados Associados (fl. 13).
À luz do supracitado artigo, é necessária, portanto, a
intervenção dos patronos substabelecentes, a fim de que tomem ciência da execução.
Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
PROMOVIDA
PELO
ADVOGADO
SUBSTABELECIDO,
COM
RESERVA
DE
PODERES,
SEM
A
ANUÊNCIA
DO
PROCURADOR
SUBSTABELECENTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU -
SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM -
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS -
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALCANÇAR
OS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
Hipótese em que a ação executiva é promovida pelo advogado
substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do
procurador substabelecente, com o intuito de receber honorários
advocatícios sucumbenciais.
Sentença reformada pelo Tribunal de origem, afastando a declaração
de inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido do
processo, bem como considerando inoponível ao exequente a
celebração de transação firmada entre as a partes originárias.
1. O art. 26 da Lei n. 8.906/94 é claro em vedar qualquer
cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado
substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do
procurador substabelecente.
Incide, portanto, a clássica a regra de hermenêutica, segundo a
qual onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir.
1.1. Ademais, pouco importa tratar-se de execução de
honorários sucumbenciais, pois não se divisa a existência de
peculiaridade a justificar a não aplicação da jurisprudência
desta Corte Superior, que exige a observância do referido
1 STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1354565/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175458-36.2019.8.26.0000 -Voto no
6
preceptivo legal, porque, embora o título executado seja certo e
líquido, ainda se faz necessário aquilatar a existência de
eventual acordo entre os procuradores representantes da parte
vencedora a respeito da verba executada.
1.2. Tratando-se de um litisconsórcio necessário, curial a
intervenção do procurador substabelecente, para, nos termos do
parágrafo único do artigo 47 do Código de Processo Civil,
determinar-se a citação deste.
2. "A verba honorária constitui direito autônomo do advogado,
integra o seu patrimônio, não podendo ser objeto de transação entre
as partes sem a sua aquiescência." (REsp 468.949/MA, Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
18/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 231) 3. O art. 26 da Lei n. 8.906/94
visa impedir o locupletamento ilícito por parte do advogado
substabelecido, pois a aquiescência do procurador substabelecente
mostra-se fundamental para o escorreito cumprimento do pacto
celebrado entre os causídicos, a fim de que o patrono
substabelecido, ao cobrar os honorários advocatícios, não o faça
sem dar saber ao outro profissional que manteve reserva de poderes.
4. Independente da razão pela qual o advogado substabelecente
não tenha composto inicialmente o polo ativo da demanda, sua
ausência não enseja a imediata extinção do feito, sem
julgamento de mérito.
Nos termos do parágrafo único do artigo 47 do Código de Processo
Civil, deve o juiz, ainda que de ofício, determinar a citação daquele
(Precedentes).
5. Ademais, não se afigura correta a extinção da presente execução,
como requerido pelos ora recorrentes, eis que a formalidade exigida
pelo o art. 26 da Lei n. 8.906/94 é facilmente atendida pelo retorno
dos autos à origem, para que o exequente promova a citação do
procurador substabelecente, a fim de que este tome ciência a
respeito do processo executivo. Tal solução do caso atende a
finalidade ética da norma em análise, bem como preserva os atos
processuais até então praticados, em atenção aos princípios da
instrumentalidade do processo e da inafastabilidade da jurisdição.
6. Recurso especial adesivo interposto por GENÉSIO NEILÔR
FINGER - ESPÓLIO não conhecido. Apelo extremo aviado por
CEREALISTA PALOTINENSE LTDA. e OUTROS provido
parcialmente, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de
Direito de origem, para se intimar o exequente, no intuito de que
este promova a citação do procurador substabelecente em 20 (vinte)
dias, nos termos do parágrafo único do art. 47 do Código de
Processo Civil.”2
Assim, tendo em vista o litisconsórcio ativo necessário
formado entre advogados substabelecentes e substabelecidos, reforma-se a decisão
agravada apenas para determinar a citação dos procuradores substabelecentes, nos
2 STJ, REsp 1068355/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
15/10/2013, DJe 06/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175458-36.2019.8.26.0000 -Voto no
7
termos do art. 114 do CPC, a fim de que tome ciência do cumprimento de sentença.
3.- Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator